Tribunal: STF
Processo: ARE 1548888
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.     



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 31) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 15):     



    ‘’AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. UNIÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. RESIDÊNCIA DO CREDOR EM SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DA PROLATORA DO TÍTULO. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. 1. Ao apreciar o tema 499 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’ (RE 612.043). 2. No caso concreto, o órgão prolator do título executivo é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na medida em que a ação coletiva foi julgada improcedente no primeiro grau e reformada pelo acórdão desta Corte para julgar o pedido inicial procedente. O precedente do STF formado no Tema 499 - o qual tem por objeto principal a limitação temporal para associação -, bem como a redação do art. 2º-A da Lei 9.494/97, não conflitam com esse entendimento. 3. Em nenhum momento o STF ou a Lei limitam os efeitos da coisa julgada formada em ação coletiva ao âmbito da competência territorial do juízo de primeiro grau em que o processo coletivo foi apresentado. A limitação é em relação ao ‘órgão julgador’ ou ‘órgão prolator’, o que tem sentido substancialmente diverso, já que o julgamento pelos tribunais e Cortes Superiores substitui a decisão anteriormente proferida. Além disso, no julgado do STF houve menção a jurisdição, termo que não se confunde com competência territorial. 4. O título executivo judicial que condena as partes litisconsorciadas e não faz rateio entre as responsabilidades impõe obrigação de natureza solidária. Nessa hipótese, o credor tem a faculdade de propor a execução contra todos, alguns, ou apenas um dos devedores, parcial ou totalmente (art. 275 do Código Civil). 5. Considerando que o art. 15, §1º, da Lei nº 9.424/96 destina 1% da arrecadação do salário-educação em favor da União e os remanescentes 99% ao FNDE, não há óbice para a distribuição da responsabilidade pela execução segundo o mesmo critério.’’



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 39).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 23), a parte recorrente alega que o Tribunal a quo, ao permitir a execução de título executivo por exequente não domiciliado no âmbito do órgão julgador, violou os arts. 5º, XXI, e 109 da CF/88, bem como a interpretação fixada no Tema 499/STF



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 25) e contraminuta (e-doc n° 33).  



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional 4ª Região não admitiu o recurso extraordinário por entender que a matéria foi apreciada à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição (e-doc n° 27).  



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a legitimidade ativa da parte ora recorrida (Hélio José Bertuol), reconhecendo que a parte é beneficiária do título executivo. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    ‘’Ao apreciar o tema 499 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (cf. STF, RE 612.043, Tribunal Pleno, julgamento em 10-05-2017). No referido julgado foi declarada a constitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494, de 1997, que tem a seguinte redação: 



    Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 



    Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 



    A agravante aduz que a competência territorial do órgão prolator (Subseção de Concórdia) não inclui o município de domicílio do exequente, o qual integra a outra Subseção da Justiça Federal. 



    No caso concreto, entretanto, o órgão prolator do título executivo é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na medida em que a ação coletiva foi julgada improcedente no primeiro grau e reformada pelo acórdão desta Corte para julgar o pedido inicial procedente. O precedente do STF formado no Tema 499 - o qual tem por objeto principal a limitação temporal para associação -, bem como a redação do art. 2º-A da Lei 9.494/97, não conflitam com esse entendimento. 



    Em nenhum momento o STF ou a Lei limitam os efeitos da coisa julgada formada em ação coletiva ao âmbito da competência territorial do juízo de primeiro grau em que o processo coletivo foi apresentado. A limitação é em relação ao "órgão julgador" ou "órgão prolator", o que tem sentido substancialmente diverso, já que o julgamento pelos tribunais e Cortes Superiores substitui a decisão anteriormente proferida. Além disso, no julgado do STF houve menção a jurisdição, termo que não se confunde com competência territorial. 



    Exigir que uma associação de nível estadual, que possui associados residentes em vários municípios da mesma unidade federativa, ajuíze contra a mesma parte (in casu a União) várias ações coletivas idênticas em várias comarcas e subseções distintas iria contra a lógica inerente ao microssistema processual das ações coletivas. O que importa, nos termos da Lei e do decidido pelo STF nos Temas 82 e 499, é que o substituído tenha se associado antes ou até o ajuizamento do processo coletivo e que tenha autorizado expressamente a entidade a lhe representar na demanda (lista juntada com a inicial). 



    Por fim, no caso específico das ações coletivas intentadas contra a União, restringir a eficácia da coisa julgada à competência territorial do juízo de primeiro grau acabaria por esvaziar de sentido o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual essas causas poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou, ainda, no Distrito Federal. Por essa interpretação, se uma associação de moradores de um determinado município ou bairro ajuizasse ação contra a União no Distrito Federal, valendo-se dessa previsão constitucional, o título executivo lá obtido não aproveitaria a nenhum de seus associados. 



    Assentadas essas premissas, a possibilidade do substituído ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no foro de seu domicílio é prevista no art. 516, parágrafo único, do CPC/2015, na medida em que a União pode ser demandada em qualquer subseção da Justiça Federal. 



    No caso concreto, a legitimidade ativa do agravado Hélio José Bertuol está comprovada documentalmente nos autos. A inicial executiva foi instruída com a declaração da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, representada por seu presidente, afirmando que o exequente era filiado à entidade desde antes da propositura da ação. Não é necessário outro documento ou reconhecimento de firma em cartório, sendo ônus do devedor alegar e comprovar eventual falsidade da declaração, o que não foi realizado nestes autos.’’ (grifos nossos)



    Com efeito, o Juízo local concluiu que o órgão prolator do título executivo é o TRF/4ª Região, pois a ação coletiva foi julgada improcedente no primeiro grau e reformada pelo acórdão desta Corte para julgar o pedido inicial procedente, abrangendo, assim, todos os municípios da respectiva região. Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo esse fundamento utilizado pelo acórdão recorrido, limitando-se a afirmar que o Tribunal de origem permitiu a execução de título executivo por exequente não domiciliado no âmbito do órgão julgador. 



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. Nesse sentido:



    ‘’AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    Ademais, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.340.916-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.385.982, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 7/11/2022) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.418.603-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/5/2023)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente